Tribunal: TJES
Processo: 5000473-39.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-39.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDA FLORENTINO LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando, em ação que nega a contratação de empréstimo, impede a produção de prova oral tempestivamente requerida pela instituição financeira, sobre a qual recai o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO: A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, inserindo-se no risco da atividade (fortuito interno), conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade, consoante tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que impede a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora) tempestivamente requerida pela parte que detém o ônus probatório, com o objetivo de demonstrar a regularidade da contratação.

A conduta do juízo de primeiro grau revela-se contraditória ao indeferir, ainda que tacitamente, a produção de prova e, ato contínuo, decidir em desfavor da parte com fundamento, precisamente, na ausência de comprovação dos fatos.

O poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, não pode suprimir o direito da parte de produzir os elementos de convicção pertinentes para a demonstração de alegações, sobretudo quando sobre ela recai o ônus processual, caracterizando
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que obsta a produção de prova oral requerida pela instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar a regularidade de contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor.

É nula, por
error in procedendo
, a sentença que, fundada na ausência de provas, julga desfavoravelmente à parte a quem se indeferiu a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14,
caput
; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 373, § 1º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 479; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n.º 1061 (REsp 1846649/MA).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000473-39.2023.8.08.0019

A
PELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APELADA: RAIMUNDA FLORENTINO LIMA

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (id. 13307545) em face da sentença (id. 13307542) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por RAIMUNDA FLORENTINO LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados (nº 585850835 e nº 614974584), ao fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, ante a negativa da autora. Em consequência, condenou o banco réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentou que, a despeito de ter requerido expressamente a produção de provas em sua contestação, notadamente o depoimento pessoal da parte autora, o douto juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide e o condenou justamente por não ter comprovado a validade dos negócios jurídicos. No mérito, defendeu a regularidade das contratações, a validade das assinaturas e a efetiva disponibilização dos valores em conta de titularidade da apelada, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Em contrarrazões (id. 13307549), a apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a fraude é manifesta e que o recurso do banco é meramente protelatório, devendo ser desprovido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em sede preliminar, à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral tempestivamente requerida pela instituição financeira.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, entendo que a preliminar suscitada pelo apelante merece ser acolhida, porquanto a sentença incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A relação jurídica em debate é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários por danos é objetiva, conforme dicção do artigo 14,
caput
, do CDC e do entendimento consolidado na Súmula n.º 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante da negativa da contratação pela consumidora, ora apelada, que alegou não ter celebrado os empréstimos consignados, o ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade do negócio jurídico recai integralmente sobre a instituição financeira. Tal distribuição do ônus probatório foi, inclusive, objeto de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 373, § 1º e 429, II).” (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 26/11/2021)

No caso dos autos, o banco apelante, ciente de seu encargo processual, ao apresentar sua contestação (id. 13306380), juntou os instrumentos contratuais e os comprovantes de crédito, e, não satisfeito, requereu expressamente a produção de outras provas, em especial o
depoimento pessoal da parte autora
.

Contudo, o Juiz sentenciante, entendendo ser a matéria comportar julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil procedeu desta maneira. Ao fazê-lo, concluiu que o banco não logrou comprovar a regularidade da contratação, condenando-o nos termos já relatados.

Ora, a conduta do juízo de primeiro grau, com o devido respeito, revela-se contraditória e ofensiva ao direito de defesa do apelante. Não se pode, a um só tempo, indeferir (ainda que tacitamente) a produção de prova tempestivamente requerida pela parte que detém o ônus probatório e, em seguida, decidir em seu desfavor com base, precisamente, na ausência de prova.

O poder instrutório do magistrado, previsto no artigo 370 do CPC, que lhe permite determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, não pode ser exercido de modo a suprimir o direito da parte de produzir os elementos de convicção que entende pertinentes para a demonstração de suas alegações, sobretudo quando sobre ela recai o ônus processual.

Ao julgar antecipadamente o mérito, o juízo
a quo
cerceou o direito do banco apelante de tentar, por meio do depoimento pessoal da autora, obter a confissão ou colher elementos que pudessem corroborar a tese de regularidade dos negócios jurídicos. A anulação da sentença, portanto, é medida imperativa para restaurar o devido processo legal.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou de forma análoga em casos que guardam similitude fática com o presente:

Assim, o reconhecimento de vício de procedimento (
error in procedendo
) é a solução que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas.

Com o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, e, por conseguinte, CASSO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao douto juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso e anular a sentença.